Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704906-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENAI ANTONIO MARTINS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Elienai Antônio Martins contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0748923-41.2023.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 183347497). 2. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 55740981). 4. O agravante manteve-se inerte mesmo após ser intimado para recolher o preparo (ID no 56756893). 5. Na origem, em 24/2/2024, foi proferida sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (processo no 0748923-41.2023.8.07.0001, ID no 187560478). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No processo originário, foi prolatada sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito (processo no 0748923-41.2023.8.07.0001, ID no 187560478). 10. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 11. Não conheço o recurso em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO